Tribunal: TJDFT
Processo: 0762172-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0762172-77.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. RECORRIDO: JOSE AUGUSTO BARREIROS DA COSTA RIBEIRO, AEROVIAS DE MEXICO S/A DE C V AEROMEXICO DESPACHO Intime-se o recorrido José Augusto para manifestar-se, se o caso, quanto a petição ID 69852474. Prazo 5 (cinco) dias. Após, aguarde-se a Sessão de julgamento. I. Brasília, 18 de março de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito